Tribunal: TJSP
Processo: 1093132-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito - Redução unilateral do limite – Previsão contratual - Prévia notificação que não se deu de forma efetiva - Inobservância do dever de informação e medida incompatível com a boa-fé objetiva - Prática abusiva – Falha na prestação do serviço caracterizada – Art. 14 do CDC – Responsabilidade objetiva do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito - Redução unilateral do limite – Previsão contratual - Prévia notificação que não se deu de forma efetiva - Inobservância do dever de informação e medida incompatível com a boa-fé objetiva - Prática abusiva – Falha na prestação do serviço caracterizada – Art. 14 do CDC – Responsabilidade objetiva do requerido – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a alteração da verba fixada – Sentença mantida – Recurso desprovido.